Tribunal: TJDFT
Processo: 0748760-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve o índice de correção monetária constante da decisão homologatória dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração do índice de correção monetária, após a homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, que pretende ver aplicado o IPCA-E, em detrimento da TR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A homologação dos cálculos apresentados pela própria exequente configura preclusão, impedindo posterior modificação dos índices de correção monetária.
A alteração dos critérios de cálculo nessa fase processual viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente o vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 permite a revisão de cálculos apenas para corrigir erros aritméticos, não para alterar a metodologia previamente homologada sem insurgência oportuna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente impede posterior modificação dos índices de correção monetária, em razão da preclusão.
A alteração de critério de cálculo após a homologação sem insurgência oportuna configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.494/1997, art. 1o-E;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937503, Rel. Des. Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1910377, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/8/2024.